Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001292-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DELCY QUIRINO GUEDES (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DELCY QUIRINO GUEDES - CPF: 378.484.961-04 (AGRAVADO), JUCELIA OLIVEIRA GUEDES GONCALVES - CPF: 655.198.251-49 (AGRAVADO), ALESSANDRA GUEDES GUILHEN - CPF: 781.471.401-00 (AGRAVADO), PATRICIA OLIVEIRA GUEDES - CPF: 826.896.361-15 (AGRAVADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, II, CPC) – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO (ART. 1.009, CPC) – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato judicial que acolhe exceção de pré-executividade para declarar a prescrição e julgar extinto o processo de execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC, possui natureza jurídica de sentença (art. 203, §1º, CPC).

Contra a sentença, o recurso legalmente previsto é a apelação, conforme redação expressa do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo de instrumento em face de decisão terminativa configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva na doutrina e jurisprudência.

Preliminar de inadequação da via eleita acolhida.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001292-15.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: DELCY QUIRINO GUEDES, JUCELIA OLIVEIRA GUEDES GONCALVES, ALESSANDRA GUEDES GUILHEN, PATRICIA OLIVEIRA GUEDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003171-02.2016.8.11.0008, movida em face de
DELCY QUIRINO GUEDES e OUTROS
, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados para declarar a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 240, §§ 2º e 3º, e 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a ausência de prescrição. Alega que a demora na citação não pode ser imputada à instituição financeira, mas sim aos mecanismos do Poder Judiciário, requerendo a aplicação da Súmula 106 do STJ e o prosseguimento da execução.

Preparo recolhido (Id. 341470358).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contraminuta suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por erro grosseiro e inadequação da via eleita. Argumentam que, tendo a decisão extinguido o processo, o recurso cabível seria a Apelação e não o Agravo de Instrumento. No mérito, pugnam pela manutenção da decisão que reconheceu a prescrição.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação do recurso cabível contra a decisão que, acolhendo exceção de pré-executividade, reconhece a prescrição e extingue o processo de execução com resolução de mérito.

Conforme dispõe o art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, a sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, com base nos arts. 485 e 487 do mesmo diploma legal. No caso
sub examine
, o magistrado de primeiro grau foi enfático ao decidir:

"ACOLHO a presente Exceção de Pré-Executividade para DECLARAR a prescrição da pretensão executiva do Banco do Brasil S/A em face de Delcy Quirino Guedes e outros. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO o processo de execução, com resolução de mérito
."

Uma vez proferida sentença terminativa na execução, o recurso adequado para a sua impugnação é a Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Diferente seria se a exceção de pré-executividade tivesse sido rejeitada ou acolhida apenas parcialmente, sem pôr fim ao processo. Nesses cenários, a decisão teria natureza interlocutória, desafiando o Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Todavia, havendo a extinção total da lide executiva, a via da apelação é impositiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica e uníssona no sentido de que a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue a execução configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. A fungibilidade exige a existência de dúvida objetiva sobre qual recurso interpor, o que não ocorre na hipótese, dada a clareza do texto legal.

Neste sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO EXECUTADO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ART. 85, § 15, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUTONOMIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por sociedade de advogados para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do débito executado em fase executiva anterior, extinta por reconhecimento de inexigibilidade do título.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de vício de representação processual da exequente; (ii) declaração de ausência de trânsito em julgado da decisão exequenda ou, subsidiariamente, processamento sob o rito do cumprimento provisório; (iii) reconhecimento da ilegitimidade ativa da sociedade de advogados; (iv) declaração de inexigibilidade do título executivo.

II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se a alegação de vício de representação processual pode ser conhecida em sede recursal; (ii) examinar a ocorrência de trânsito em julgado da decisão exequenda diante da interposição de recurso manifestamente incabível; (iii) aferir a legitimidade da sociedade de advogados para promover cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais; (iv) analisar a exigibilidade do título executivo e a higidez da base de cálculo dos honorários fixados na sentença.

III.

RAZÕES DE DECIDIR 4. A invocação de matéria nova em sede recursal, sem prévio pronunciamento do juízo de origem, configura indevida supressão de instância, porquanto o princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe que as questões sejam submetidas primeiramente ao órgão de primeiro grau. 5. O vício de representação processual é de natureza sanável, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado conceder prazo razoável para a regularização antes de qualquer consequência processual adversa.
6. O pronunciamento judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença, conforme o art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, e é impugnável exclusivamente por meio de apelação, nos termos do art. 1.009 do mesmo diploma.
7. A
interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução configura erro grosseiro, inapto a autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e não produz o efeito de obstar o trânsito em julgado da decisão impugnada.

8. O art. 85, § 15, do Código de Processo Civil autoriza o advogado a requerer que o pagamento dos honorários sucumbenciais seja efetuado em favor da sociedade de advogados da qual faça parte, o que confere à pessoa jurídica legitimidade processual para promover o cumprimento de sentença relativo ao crédito honorário.
9. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, e decorrem da sucumbência da parte vencida, não se confundindo com a existência ou subsistência do crédito material discutido no processo.
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 85, §§ 2º, 3º, I, 14 e 15, 203, § 1º, 494, 520, 1.009 e 1.016, III; Lei n. 8.906/1994, arts. 3º, 15, § 3º, e 23.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 2.612.331/SP, AgInt no AREsp 2.725.955/BA, Tema 587”.

(N.U 1006956-27.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Destarte, resta configurada a inadequação da via eleita e o erro grosseiro na interposição do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Por conseguinte, observa-se que a decisão de primeiro grau já transitou em julgado na data de 26/02/2026, conforme certidão de Id. 192787614, uma vez que o recurso cabível (Apelação) não foi manejado tempestivamente.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pelos Agravados e
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade por erro grosseiro e inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026